Tribunal: STF
Processo: ARE 1477866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RETROATIVOS. DATA BASE. LEI ESTADUAL Nº 3.462/2019. NÃO INCIDÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 905.357 RG/RR. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.



    1. A demanda originária não se refere à concessão do reajuste a parte autora, uma vez que esse já lhe foi deferido anteriormente. Assim, o objeto da ação é o pagamento das diferenças relativas a data-base já implementadas e previstas em lei, de modo que neste caso não incidem as disposições da Lei nº 3.462/2019, sendo necessário destacar que nem mesmo com relação ao julgamento do RE nº 905357, julgado em 29/11/25019, uma vez que se o Estado incorporou o percentual da revisão no salário do servidor, então ele reconheceu a aplicabilidade da lei que concedeu essa revisão, motivo pelo qual não há que discutir sobre a previsão de dotação orçamentária. Lado outro, cediço é que uma vez editada a lei que concede o reajuste geral anual ao servidor público, presume-se, à míngua de provas em sentido contrário, ônus que competia ao recorrente nos termos do disposto no art. 373, II do CPC, a devida previsão orçamentária, o que obsta a aplicação do entendimento citado.



    2. Faz jus a parte apelada ao retroativo/efeitos financeiros advindos da data-base reconhecida pelo órgão competente, sendo devidos pelo Estado recorrente.



    3. Negativa da administração pública sob a alegação de que haveria extrapolação do limite prudencial com despesas de pessoal, ou dificuldades financeiras, não tem o condão de retirar da parte recorrida o direito quanto à percepção dos valores relativos à progressão ou data-base a que tem direito, mormente porque se presume a existência de reserva de valores para tanto. Lado outro, a ausência de comprovação da impossibilidade financeira do ente estatal, pelos órgãos de controle interno e externo respectivos da Administração, em razão do que dispõe o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, obstam o pleito do insurgente. Precedentes do STJ.



    4. Reexame Necessário NÃO CONHECIDO. Recurso voluntário conhecido e NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 169, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente